Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702254-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVZ INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: CRAAF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, CRAAF SERVICOS DE MONITORAMENTO LIMPEZA E CONSERVACAO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEVS INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME E OUTRO contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, no cumprimento de sentença n. 0700986-28.2020.8.07.0005, movido em desfavor CRAAF SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP, entendeu pelo direito de preferência do credor Carlos Eduardo Martins quanto à penhora realizada nos autos do processo n. 0715818-78.2020.8.07.0001 cabendo aos agravantes o valor remanescente (ID 112524021, origem). Nas razões recursais (ID 32173893) afirmam se tratar de cumprimento de sentença no qual foi deferida a penhora de diversos bens que guarnecem a sede da empresa executada. Ainda, narram que o juízo singular entendeu pela preferência em favor do terceiro Carlos Eduardo Martins, haja vista a anterioridade da penhora nos autos n. 0715818-78.2020.8.07.0001. Sustentam, todavia, que os bens penhorados por Carlos Eduardo Martins não coincidem com os itens que perfazem o objeto da medida constritiva deferida no cumprimento de sentença originário. Com tais argumentos, buscam a concessão do efeito suspensivo. Pleiteiam, complementarmente, a reforma do decisum para que os bens penhorados nos autos n. 0700986-28.2020.8.07.0005 não integrem qualquer ordem de preferência em favor do credor do processo n. 0715818-78.2020.8.07.0001. Preparo efetuado (ID 32173894). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão que reconheceu o direito de preferência em favor de terceiro, quanto aos bens móveis penhorados. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Considero, no entanto, ausentes os pressupostos autorizadores da medida vindicada na hipótese. Em análise perfunctória, apesar da relevância das alegações trazidas pelo agravante, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o juízo a quo não levantou a constrição existente em favor do agravante, tendo apenas limitado o direito à adjudicação aos bens móveis remanescentes. Além disso, determinou a penhora no rosto dos autos n. 0715818-78/2020 a fim de resguardar o direito dos credores deste feito. In verbis (ID 112524021, origem): “Verifico que a penhora nos autos do feito 0715818-78/2020 em favor do terceiro interessado, Carlos Eduardo Oliveira Martins, mediante ordem emanada do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, é anterior à penhora ordenada neste feito. Nesse sentido, a ordem de penhora foi cumprida em 28/07/2020, conforme os termos de penhora acostados nos ID 96400279 e 96400280. Neste feito a ordem de penhora, deferida em 21/01/2021 (ID 81546986), foi cumprida em 17/05/2021, conforme o termo acostado no ID 91930888). (...) Por essa razão, há que se respeitar a preferência da ordem das penhoras, caso em que os bens excutidos servirão primeiramente à satisfação do crédito buscado no feito 0715818-78/2020, cabendo aos credores deste feito o valor remanescente. Para tanto, deverá ser feita a penhora no rosto dos autos no 0715818-78/2020 a fim de resguardar o direito dos credores neste feito”. Acrescenta-se que, em consulta aos autos n. 0715818-78/2020, não constam atos expropriatórios iminentes. Assim, a resolução da controvérsia pode aguardar o julgamento do mérito recursal, quando poderá ser definida a extensão do direito de preferência. Ante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de melhor análise caso alteradas as circunstâncias fáticas. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator